Tribunal: TJES
Processo: 5020027-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020027-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR

IMPETRADO: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos, na qual se apura a prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, II, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante do alegado descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas judicialmente em favor da vítima, menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, prevenção à reiteração criminosa e proteção da vítima, em razão da gravidade concreta dos fatos.

4.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam evidenciados nos autos, notadamente pelas mensagens e ameaças dirigidas à vítima, bem como pelos registros policiais que demonstram a reiteração das condutas, mesmo após a concessão das medidas protetivas de urgência.

5.
O descumprimento das medidas protetivas impostas judicialmente revela a insuficiência das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar como meio de resguardar a integridade física e emocional da vítima.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que o descumprimento reiterado de medidas protetivas no contexto da Lei Maria da Penha justifica a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

7.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforça que a proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade não constitui mera faculdade judicial, mas dever do magistrado, exigindo uma resposta eficaz para prevenir a revitimização.

8.
A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais que justificam sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva no contexto da violência doméstica e familiar é cabível quando evidenciado o descumprimento reiterado de medidas protetivas, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima.

2. O fato de possuir bons antecedentes e ocupação lícita não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a reiteração da conduta criminosa evidencia o risco de novas investidas contra a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147-A, II, e 147-B; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 766.065/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; TJES, HC 5013758-25.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 14/11/2024; TJES, HC 0029019-23.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 16/03/2022; TJES, HC 0019688-85.2019.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgado em 25/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5020027-80.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR
,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 5008790-05.2024.8.08.0074, na qual é apurada a prática das condutas dispostas no art. 147-A, inciso II, e art. 147-B, ambos do CPB, na forma da Lei nº 11.343/06, além do art. 24-A da Lei nº 11.343/06, mantém a prisão preventiva do paciente.

A impetrante aduz pela concessão da liberdade do paciente e, caso necessário, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto afirma que ele não apresenta risco imediato à vida da vítima e que possui bons antecedentes e ocupação lícita.

Pedido liminar indeferido (ID 11781844).

Informações da Autoridade Coatora (ID 11805533).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 12026456 manifestando-se pela denegação da ordem.

Narra a denúncia (ID 54828575 dos autos originais) os fatos que circundam a ação judicial:

“Narra a peça informativa, que serve de base para a presente denúncia, que nos dias 27 de maio de 2024, 26 de junho de 2024, 09 de agosto de 2024, dia 07 de outubro de 2024, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, perseguiu reiteradamente, ameaçando a integridade física e psicológica da sua excompanheira e vítima Mariana Almeida dos Santos (16 anos de idade), bem como causou lhe danos emocionais prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, e descumpriu decisão judicial de medida protetiva de urgência.

Extrai-se dos autos que, os envolvidos mantiveram um relacionamento amoroso durante dois anos, tendo uma filha como fruto da relação, e estando separados a cerca de dois meses.

A genitora da vítima, Sra. Damiana Maria de Almeida, compareceu em sede policial no dia 28/05/2024 para relatar que sua filha estava sofrendo com ameaças e perseguições por parte do denunciado, o qual estava indo na porta da Escola Ceciliano Abel de Almeida, onde estuda no período noturno, e a ameaçando de morte, afirmando que lhe daria um tiro na cara caso se relacionasse com outro homem.

Dessa forma, fora solicitado medidas protetivas de urgência em favor da vítima, e deferidas no dia 29/05/2024, conforme Decisão de ID 43994312 (5004052-71.2024.8.08.0047).

Decorre que, o denunciado apesar de ciente da decisão judicial de medida protetiva em seu desfavor, contactou a vítima através do aparelho celular da avó, proferindo novas ameaças, dizendo: “ela vai pagar, e que embora ninguém dar nada por ele, na hora vai ser triste.” (sic).

Além disso, a avó Ryan ligou para a genitora da vítima para alertá-la, pois o denunciado havia dito que a pegaria na porta escola, momento em que a vítima foi mais cedo para casa de moto táxi, temendo por sua segurança.

Como se não bastasse, o denunciado enviou áudios e mensagens para a vítima afirmando que iria mostrar que era homem, assim como ela teria arrumado um problema sério com ele, além de ter dito à vítima que ainda não teria feito nada contra ela porque não quisera, pois não temia nem a seu pai, nem a justiça.

Portanto, conforme Boletins Unificados registrados sob números 54955965, 55355870 e 55923175, é possível vislumbrar que por diversas vezes o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência, bem como é possível constatar que perseguia a vítima ameaçando-lhe a integridade física e psicológica.

Por fim, é possível vislumbrar também que Ryan causou danos emocionais à vítima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, tendo em vista que Mariana deixou de frequentar a escola por medo de novos ataques e ameaças.”

Após detida análise dos autos originais, tem-se que o Juízo de primeiro grau justificou a manutenção da segregação cautelar em decisão ao ID 61451367, pontuando que
o
paciente
descumpriu
as
medidas protetivas de urgência
anteriormente impostas
em favor da vítima,
que é pessoa vulnerável, causando-lhe danos emocionais e comprometendo seu pleno desenvolvimento.

Vejamos:

“[...
]

Conforme descrito nos autos, o acusado é investigado pelos crimes previstos nos arts. 147-A, inciso II, e 147-B, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, bem como no art. 24-A da mesma lei, por reiteradas perseguições, ameaças e descumprimento de medidas protetivas em desfavor da vítima, M. A. S., menor de idade, causando-lhe danos emocionais e comprometendo seu pleno desenvolvimento.

A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), sob a justificativa de garantia da ordem pública, prevenção à reiteração criminosa e proteção da vítima.

A manutenção da prisão preventiva está embasada na
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, eis que a denúncia descreve de forma clara os fatos delituosos, apontando que o réu teria perseguido reiteradamente a vítima, menor de idade, descumprindo medidas protetivas impostas judicialmente. Os elementos de convicção apresentados nos autos indicam a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria, satisfazendo os requisitos para a instauração da ação penal.

Ademais, a conduta imputada ao acusado evidencia grave ameaça à ordem pública, especialmente pela reiteração de comportamentos que atentam contra a integridade física, psicológica e emocional da vítima. Considerando sua vulnerabilidade, menor de idade e ex-companheira do acusado, há risco concreto de novos episódios de violência caso seja revogada a custódia preventiva.

As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para proteger a vítima e resguardar a ordem pública. O descumprimento de decisão judicial anterior, referente às medidas protetivas de urgência, reforça a incapacidade do acusado de se submeter a restrições menos severas.

Ressalta-se, ainda, que embora o acusado seja primário, possua residência fixa e exerça trabalho lícito, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"Condições subjetivas favoráveis ao réu, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP."
(STJ, HC 102.086/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/02/2011).

Diante do exposto, considerando a permanência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de elementos novos que justifiquem sua revogação,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pela defesa de Ryan Lucas Santos de Aguiar. [...]”

Extrai-se conjuntamente que, apesar da ordem judicial restritiva, o paciente continuou a perseguir e contactar a vítima por meio de mensagens e ligações, proferindo novas ameaças e causando-lhe intenso abalo emocional, a ponto de a vítima deixar de frequentar a escola por medo de novos ataques.

Além da gravidade concreta dos fatos e da ameaça de reiteração delitiva nos autos, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em casos que envolvam o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas com amparo na Lei nº 11.340/06:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Analisando os termos do decisum que determinou a prisão cautelar do paciente, verifica-se que este se encontra bem fundamentado, atendendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. A segregação do acusado foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como visando preservar a integridade física e emocional da vítima, sobretudo tendo em vista que o acusado, inclusive, descumpriu medida protetiva concedida anteriormente.
3. Deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima para subsidiar a aplicação de medidas - cautelares e/ou protetivas -, agravá-las ou renová-las, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade.
4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (STJ, AGRG no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)
. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5013758-25.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024) (grifei)

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau respalda a manutenção da prisão preventiva com a devida fundamentação na medida em que estão em contato direto e sensível às vicissitudes do processo. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0029019-23.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022) (grifei)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Justifica-se a prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas aplicadas, nos termos do parágrafo único, do art. 20, da Lei nº 11.340/06 e art. 313, III, do CPP.
2. Verifica-se que há a possibilidade de reiteração criminosa, sobretudo porque o paciente possui três condenações transitadas em julgado por crimes de lesão corporal e ameaça. 2. Ordem denegada. (TJES; HC 0019688-85.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019) (grifei)

Ressalta-se que à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, ao processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. Tal documento assevera também que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui faculdade do magistrado, mas sim dever imprescindível à adequada prestação jurisdicional e ao exercício de suas funções legais.

Dessa forma, diante do contexto de vulnerabilidade em que a vítima está inserida, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva, tem-se que, pelo menos por ora, a prisão preventiva é providência necessária a ser mantida.

Por fim, o entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes e ocupação lícita, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________